Tribunal: TJDFT
Processo: 0704845-43.2025.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. ELEMENTOS EXTRAÍDOS DE OUTRO PROCESSO. POSSIBILIDADE. EFEITOS EX NUNC. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo executado contra sentença que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por ele formulado. O apelante afirma não possuir condições financeiras para arcar com as custas e honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento, requerendo a concessão do benefício em sede recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a concessão da gratuidade de justiça; (ii) estabelecer se o benefício deferido em grau recursal possui efeitos ex nunc ou se retroage para alcançar despesas anteriores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal (art. 5o, LXXIV) e o CPC (art. 99, § 2o) asseguram a concessão da gratuidade de justiça à parte que comprova insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo.
4. A Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal fixa critério objetivo de renda de até cinco salários-mínimos para caracterização da hipossuficiência, parâmetro razoável para aferição da condição econômica. Demonstrada a hipossuficiência, é cabível a concessão da gratuidade de justiça.
5. O pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado em qualquer fase do processo, inclusive em sede recursal, conforme art. 99, § 1o, do CPC.
6. A concessão do benefício em grau recursal produz efeitos ex nunc, não retroagindo para atingir despesas processuais e honorários arbitrados anteriormente (art. 99, § 5o, do CPC e jurisprudência do TJDFT).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. É possível a concessão da gratuidade de justiça em sede recursal com base em elementos probatórios do processo.
2. O deferimento da gratuidade de justiça em grau recursal possui efeitos ex nunc, alcançando apenas as despesas processuais posteriores à decisão concessiva.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 99, §§ 1o, 2o e 5o.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1752928, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 31.08.2023, publ. 27.09.2023; TJDFT, Acórdão no 1359527, Rel. Des. Álvaro Ciarlini.

(ve)